Tribunal: TJMT
Processo: 0004491-32.2012.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004491-32.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ALBINO RABECINI - CPF: 047.705.911-28 (APELADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE GUARALDO TORRES - CPF: 067.686.138-55 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 958.669.819-04 (ADVOGADO), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), GERALDO TORRES - CPF: 033.843.149-72 (APELANTE), CLEIDE APARECIDA GUARALDO TORRES - CPF: 023.913.069-38 (APELANTE), FLAVIANE FARINHAS DOS SANTOS - CPF: 051.815.829-23 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), BRUNO SACANI SOBRINHO - CPF: 003.562.639-91 (ADVOGADO), BRUNO MONTENEGRO SACANI - CPF: 879.453.399-72 (ADVOGADO), HELENA GUARALDO TORRES - CPF: 559.029.879-20 (APELANTE), ADRIANA FAVORETTO VIDIGAL - CPF: 046.190.669-40 (ADVOGADO), GERALDO TORRES FILHO - CPF: 528.238.309-87 (APELANTE), GERALDO TORRES - CPF: 033.843.149-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA GUARALDO TORRES - CPF: 559.029.879-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE APARECIDA GUARALDO TORRES - CPF: 023.913.069-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO TORRES FILHO - CPF: 528.238.309-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NO JUÍZO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil do réu por acidente de trânsito com resultado morte e fixou indenização por danos morais.

2. O Apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, e, no mérito, nega culpa pelo acidente, pleiteando a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução da indenização e dos honorários.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) possibilidade de rediscussão da culpa do condutor no juízo cível diante de condenação penal transitada em julgado; (iii) adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4.
Não há cerceamento de defesa, pois o juízo considerou suficiente a prova existente, com base em laudo oficial e sentença penal condenatória transitada em julgado, tornando desnecessária nova produção probatória.

5. A condenação penal reconheceu de forma definitiva a culpa do apelante pelo acidente, impedindo a rediscussão da autoria e da dinâmica do fato na esfera cível, conforme os arts. 91, I, do CP, e 935 do CC.

6. Redução do valor da indenização por danos morais, com fundamento nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, considerando precedentes da Corte em casos análogos.

7. Mantida a fixação dos honorários advocatícios em percentual compatível com os critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A sentença penal condenatória transitada em julgado forma coisa julgada material no juízo cível quanto à autoria e à existência do fato, nos termos dos arts. 91, I, do CP, e 935 do CC. 2. A indenização por dano moral decorrente de morte deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, considerando os parâmetros adotados em casos análogos pelo tribunal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 91, I; CC, art. 935; CPC, art. 370;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.484.450/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.04.2024; STJ, REsp no 2.212.856/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025; TJMT, Apelação Cível no 0003314-48.2013.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por ALEXANDRE GUARALDO TORRES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que em ação indenizatória por danos morais
proposta por
Marcos Albino RaBecini
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade do apelante pelo acidente que vitimou o genitor do autor, Renato Rabecini, e atribuiu responsabilidade solidária ao proprietário do veículo, GERALDO TORRES, substituído pelos seus herdeiros.

A sentença condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, “corrigidos desde a data do arbitramento pelo INPC (Súmula 362, STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% desde o evento danoso – 30/07/2009 (art. 398, CC e Súmula 54, STJ)”.

O apelante alega, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de ausência de prova testemunhal e de audiência de instrução. No mérito, pede o afastamento da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente, além da redução dos valores fixados por danos morais e estéticos, e a limitação da pensão mensal a 25 anos por beneficiário, para evitar julgamento ultra petita.

No mérito,
nega culpa pelo evento, atribuindo a colisão a fatores externos, como as condições da pista, a poeira e a condução imprudente do outro veículo
.
Sustenta a ausência de nexo causal entre sua conduta e o evento, requerendo a improcedência da demanda,
subsidiariamente, requer a redução dos danos morais, por considerá-los excessivos e desproporcionais, além da diminuição dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões, o apelado afasta qualquer nulidade na sentença e imputa ao apelante a exclusiva responsabilidade pelo acidente que resultou na morte de seu genitor. Defende o julgamento antecipado da lide, com base no conjunto probatório e no acórdão criminal transitado em julgado, proferido na ação penal no 0003620-7.2009.8.11.0007, que reconheceu a responsabilidade do apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O apelante alega cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, apesar de ter sido inicialmente designada audiência de instrução e julgamento, o que seria essencial para demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

O Juiz, na condição de destinatário final da prova, tem o poder de indeferir diligências que julgar desnecessárias para a formação do seu convencimento, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Segundo o apelante, a prova testemunhal pretendida destinava-se a rediscutir a culpa pelo acidente, ponto já definido em acórdão proferido na
Apelação Criminal No 111721/2016 (id. 317030857 - Pág. 2/32)
.
A condenação penal reconheceu, de forma definitiva, a autoria e a culpa do apelante Alexandre Guaraldo Torres pelo evento. Assim, eventual audiência de instrução para reavaliar provas ou versões seria inútil e protelatória, contrariando os princípios da celeridade e da economia processual. Diante disso, os depoimentos pretendidos tornam-se irrelevantes.

Na via cível, remanescem apenas questões relativas ao nexo, à extensão do dano e ao quantum indenizatório, que encontram suporte suficiente no laudo oficial e no acervo documental, sendo legítimo o julgamento antecipado (arts. 355, I, 370 e 371 do CPC).

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O Apelante busca a reforma da sentença para afastar sua culpa ou reconhecer a culpa exclusiva da vítima, reiterando que o acidente teria resultado da inobservância de normas de trânsito pelo falecido, como a condução com CNH vencida e o mau estado do veículo.

Contudo, a sentença recorrida (id. 317030862) fundamentou o dever de indenizar na condenação penal proferida nos autos da Ação Penal n.o 0003620-7.2009.8.11.0007, posteriormente confirmada por este Tribunal no julgamento da Apelação Criminal n.o 111721/2016, em 05/09/2017, pela Primeira Câmara Criminal.

O acórdão, que transitou em julgado, foi parcialmente provido exclusivamente para fins de readequação da pena privativa de liberdade, mantendo-se inalterados o juízo de culpa e a autoria atribuídos ao apelante.

Nos termos do art. 935 do Código Civil, embora a responsabilidade civil seja autônoma em relação à criminal, o juízo cível não pode rediscutir a existência do fato nem sua autoria quando estas já tiverem sido definidas de forma definitiva na esfera penal. A condenação criminal, por sua vez, torna certa a obrigação de indenizar, nos termos do art. 91, I, do Código Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. Considerando a relatividade da independência das esferas cível e criminal, bem ainda o disposto no artigo 91, I, do Código Penal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, decorrendo da mesma situação fática apreciada em sentença penal condenatória, a responsabilidade civil enseja o dever de indenizar, não podendo o magistrado cível reexaminar o disposto no julgado proferido na seara penal
- incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.

2. Emprego no óbice contido na Súmula 7/STJ à pretensão voltada para a redução do quantum indenizatório fixado na instância de origem.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.484.450/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) (destaquei)

Na esfera penal, este Tribunal, por meio do acórdão proferido nos autos da apelação criminal n.o 111721/2016
,
julgada em 05/09/2017, pela Primeira Câmara Criminal

reconheceu a imprudência do apelante ao invadir a contramão, faixa correta de circulação do veículo Voyage, afastando a versão defensiva de que a vítima teria invadido a pista ou que a caminhonete Hilux teria deslizado, por considerá-la isolada no cenário probatório.

A precariedade do veículo Voyage, a CNH vencida do condutor e a alegada poeira na pista foram consideradas meras irregularidades administrativas, insuficientes para afastar a culpa do apelante, cuja conduta foi identificada como a causa determinante do acidente.

Assim, estando preclusa na esfera cível a discussão sobre a dinâmica do acidente, diante do reconhecimento da culpa exclusiva do apelante na esfera criminal, impõe-se a manutenção do dever de indenizar, bem como a rejeição da tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, nos termos do artigo 935 do Código Civil.

A responsabilidade solidária do proprietário do veículo, Geraldo Torres, e de seus herdeiros, é incontroversa, conforme jurisprudência consolidada que reconhece a responsabilidade objetiva e solidária do proprietário pela guarda do veículo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE EMPREGADORA. CONDUTOR EMPREGADO. ATO CULPOSO DO CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente por ato culposo do condutor do veículo, ainda que não seja empregado ou preposto, em virtude da periculosidade inerente ao veículo automotor, o que cria risco aos demais indivíduos.

2. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.212.856/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

O apelante pleiteia a redução do valor da indenização fixada, em R$100.000,00.

A indenização por dano moral decorrente da morte do genitor é devida ao filho autor, a título de direito próprio, e decorre da própria natureza do fato, prescindindo de prova específica, por se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
. A quantificação deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sopesando-se a necessidade de compensação dos danos sofridos, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e o necessário efeito pedagógico da indenização.

Ainda que reconhecida a culpa exclusiva do apelante e considerando a expressiva capacidade econômica dos réus, a indenização por dano moral deve ser arbitrada com moderação, de modo a atender às funções compensatória e pedagógica, sem se afastar dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos semelhantes.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OMISSÃO DE SINALIZAÇÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO SOBRE RODOVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para condenar o réu em danos morais no valor de R$30.000,00 e material no montante de R$12.280,00.

Os autores buscam a majoração da indenização decorrente da morte de seu genitor em acidente de trânsito, causado por caminhão estacionado sobre a pista da BR-163 sem sinalização adequada.

II. Questão em discussão

3. Verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional à gravidade do evento e suficiente para atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil.

III. Razões de decidir

4. Restou incontroversa a responsabilidade civil do réu, cuja conduta omissiva, ao estacionar veículo de forma irregular e sem sinalização, foi causa determinante do acidente fatal.

5. A morte do genitor dos autores caracteriza dano moral in re ipsa, impondo a obrigação de indenizar.

6. Em concordância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado na origem mostra-se insuficiente frente à extensão do abalo sofrido, justificando a majoração para R$50.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$50.000,00.

Tese de julgamento:

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a refletir a gravidade do dano e atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica.

(N.U 0003314-48.2013.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Por fim, registro que há outras ações judiciais propostas por familiares das vítimas fatais, incluindo descendentes e um ascendente que alega dependência econômica. Essa multiplicidade de demandas, todas decorrentes do mesmo fato trágico, deve ser cuidadosamente considerada no arbitramento das indenizações, de modo a assegurar a observância do princípio da proporcionalidade, previsto no art. 944 do Código Civil, e evitar a concessão de valores que ultrapassem a finalidade reparatória, em respeito ao equilíbrio entre compensação justa e vedação ao enriquecimento sem causa.

Com base no exposto, e considerando os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos semelhantes de morte decorrente de acidente de trânsito, mostra-se adequado reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 50.000,00. O montante fixado preserva a natureza compensatória do instituto, atende ao caráter pedagógico da condenação e respeita os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sem desconsiderar a dor inerente à perda de um pai, mas também sem se afastar dos valores fixados em precedentes análogos.

Igualmente, não merece reparo a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, eis que compatível com os parâmetros delineados pelo artigo 85, § 2o, do CPC.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
à apelação para reduzir a indenização por danos morais a R$ 50.000,00, mantendo-se a responsabilização do apelante, a responsabilidade solidária do proprietário (e herdeiros) e demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025